Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738176-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LOMBARDIA COMERCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0734880-36.2022.8.07.0001 - ids 137011278 e 139836099 EmD) que deferiu parcialmente tutela de urgência antecedente para determinar à ré que não suspenda o fornecimento de energia elétrica por débitos anteriores a 90 dias do ajuizamento da demanda, bem como que se abstenha registrá-la em cadastro de inadimplentes por débitos no mesmo período, sob pena de multa de R$10.000,00. Alega, em suma, que a tutela foi deferida de forma integral, não parcial como constou do dispositivo, pois a cobrança discutida no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI 125.602) se refere ao período de 03/05/19 a 09/04/22, ou seja, superior aos 90 dias, razão pela qual sustenta a necessidade de aclarar a decisão agravada, e em observância à segurança jurídica, fazer constar explicitamente que a tutela alcança todo o débito do referido TOI. Aponta perigo de dano na possibilidade de corte do fornecimento e/ou negativação do seu nome, tendo em vista que o vencimento constante da guia de refaturamento – 11/08/22 – é inferior a 90 dias do ajuizamento da demanda. Requer que se declare, inclusive liminarmente, que a suspensão do débito abrange todo o referido TOI. 2. Data venia, o recurso comporta juízo negativo de admissibilidade. Embora intitulado como agravo de instrumento, veicula, em verdade, pretensão própria de embargos de declaração tendo por objeto decisão que não foi proferida pela Turma. A competência para o julgamento de declaratórios é do próprio Órgão judicante que exarou a decisão que encerra, em tese, algum dos vícios do CPC 1.022, no caso, a 23a Vara Cível de Brasília. A propósito, houve a interposição de declaratórios perante o Juízo a quo que, todavia, os rejeitou, por entender que objetivavam efeitos infringentes. Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso reafirmando, embora com outras palavras, a ocorrência de contradição no decisum que, apesar de haver atendido integralmente, segundo afirma, o seu pedido de tutela antecedente fez constar, na parte dispositiva, deferimento parcial. Por isso, pede, no “agravo”, que se aclare, em prol da segurança jurídica, a decisão a quo, da qual deve constar que o deferimento foi integral. No entanto, como visto, o Órgão competente já julgou os embargos, rejeitando-os por entender que a decisão não encerra nenhum dos vícios do 1.022 e que o embargante almejou mesmo efeito infringente. Como já assinalado, a Corte não reúne competência para aclarar decisão outra que não as dela própria, sobretudo em agravo de instrumento. Evidentemente, caso a agravada venha a suspender os serviços e/ou proceder à negativação da agravante por força de débito com mais de 90 dias anteriores ao ajuizamento da ação, o fato poderá ser informado ao Juízo a quo para que faça valer sua decisão liminar. Resumindo, há carência de interesse-adequação. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Arquivem-se com baixa. I. Brasília, 30 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator